Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-32.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002662-32.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULHO CESAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 920.495.591-00 (RECORRENTE), ADENILSON JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO - CPF: 019.108.221-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO LUIZ BERNADINO - CPF: 207.393.541-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela 1
4
a Vara Criminal da Capital, que pronunciou
os recorrentes
como incursos no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia por alegada insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia em juízo de retratação. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para impronunciar os recorrentes, sustentando a inexistência de provas judicializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da decisão de
pronúncia; e (
ii
) determinar se é cabível a exclusão das qualificadoras atribuídas ao delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à dinâmica dos fatos, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
Os relatos da testemunha, especialmente quanto à confissão dos recorrentes de que haviam dado um "
corretivo"
na vítima e a constatação de manchas de sangue em um dos acusados, configuram indícios relevantes de autoria e conexão temporal com o crime.

5.
O depoimento inicial da testemunha, prestado em fase investigativa, possui especial relevância, sobretudo diante da retratação parcial em juízo, devendo ser considerado em conjunto com outros elementos probatórios.

6.
A menção de que os acusados eram temidos na comunidade reforça a credibilidade dos depoimentos e demonstra o potencial intimidatório, justificando a consideração das declarações iniciais.

7.
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Para a decisão de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, sendo desnecessária certeza quanto à dinâmica dos fatos
”
.

“
Depoimentos iniciais, ainda que seguidos de retratação parcial, possuem relevância probatória quando corroborados por outros elementos constantes nos autos
”
.

“
As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes, a fim de garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002662-32.2017.8.11.0042

RECORRENTE: JULHO CESAR PEREIRA DA SILVA, ADENILSON JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Julho
César Pereira Da Silva
e

Adenilson
José Ferreira
d
a Costa Filho
, contra sentença proferida pela
12a
Vara Criminal da Capital, que os pronunciou pelos crimes

previstos no
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defesa pugna pela impronúncia dos recorrentes, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria
.

Subsidiariamente, postula pela exclusão das qualificadoras do crime.

Em contrarrazões
,
o
órgão ministerial de primeira instância
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
.

O
juízo
de orige
m
manteve a decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pelo provimento do recurso defensivo
, a fim de impronunciar os recorrentes
, ao argumento de que inexistiriam provas judicializadas
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pesem a irresignação defensiva e os argumentos declinados pela Procuradoria-Geral de Justiça, as provas produzidas em juízo são suficientes para embasar a sentença de pronúncia.

A testemunha Maria Aparecida Oliveira Barbosa, em sede policial, relatou que conviveu com a vítima durante quatro anos, período em que tiveram uma filha.

Descreveu o relacionamento como conturbado, marcado por ciúmes, uso de álcool e drogas por parte da vítima, bem como episódios de agressividade.

Narrando o ocorrido, mencionou que Pedro invadiu sua residência de forma agressiva, utilizando um pé de cabra, o que gerou gritos de socorro.

Posteriormente, afirmou que os
recorrentes
adentraram sua casa, visivelmente alterados, e a ameaçaram, relatando que haviam dado um "
corretivo"
em Pedro e alertando-a para não comentar o ocorrido.

Em Juízo, Maria Aparecida confirmou que Pedro tentou invadir sua residência armado com uma barra de ferro, sendo impedido por vizinhos.

Relatou que tomou ciência do falecimento da vítima por intermédio de seus familiares e negou ter sido coagida pelos acusados ou ter solicitado qualquer agressão à vítima.

Também
mencionou conflitos prévios e rumores de desavenças, que poderiam ter motivado o crime, embora tais informações não constassem em depoimentos anteriores.

E
mbora tenha havido retratação parcial em juízo, a testemunha confirmou que os acusados compareceram em sua residência e admitiram terem "
dado um corretivo
" na vítima, além de relatar que visualizou um dos recorrentes com manchas de sangue pelo corpo.

Tal circunstância, ainda que não configure uma acusação categórica de homicídio, constitui indício relevante de autoria e conexão temporal com os fatos que resultaram na morte da vítima.

O entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que, para fins de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo desnecessária a certeza quanto à dinâmica dos fatos.

Assim, o relato da testemunha Maria Aparecida é suficiente para justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

Quanto à testemunha
Louresnete
de Assis
, ainda que tenha afirmado em juízo que
não se lembrava dos fatos
, tal fato, por si só, não é suficiente para elidir os elementos de convicção constantes nos autos.

Outrossim, o fato de ambas as testemunhas terem mencionado que os
apelantes
eram temidos na comunidade
,
é elemento relevante
, já que, t
al circunstância, além de demonstrar o potencial intimidatório dos recorrentes, confere maior credibilidade aos depoimentos prestados inicialmente,
em se
de
investigativa,
os quais foram confirmados por elementos indiciários posteriores.

E
m casos de retratação, especialmente em crimes que envolvem violência e intimidação, o primeiro depoimento, prestado de forma mais espontânea, detém especial relevância.

Ademais, a retratação deve ser analisada com cautela, mormente quando subsistem outros elementos que corroboram a versão inicial, como é o caso das declarações de Maria Aparecida.

Assim, n
ão há que cogitar em
ausência de prova judicializada, conforme sustentado pela Procuradoria de Justiça
, pois, mesmo
que Maria Aparecida tenha se retratado parcialmente, sua confirmação de que
os
recorrentes
agrediram a vítima e a constatação de manchas de sangue em um dos recorrentes
,
constituem elementos probatórios aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

A
demais, a sentença
de pronúncia proferida pelo Juízo de origem destacou que as investigações
se pautaram
em relatos de testemunhas oculares e no relatório da autoridade policial, apontando indícios de que os acusados, em conluio, agiram com motivo fútil e emprego de arma branca, vitimando Pedro Luiz Bernardino.

Como se sabe,
para a decisão de pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessária a prova incontroversa, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.

Portanto, restando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria e do
animus necandi
, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal), os elementos colhidos indicam que o delito teria sido motivado por
desentendimentos com a vítima, que, segundo relatos,
suspostamente
prejudicava o comércio ilícito de drogas
supostamente
mantido pelos acusados no local.

Havendo indícios mínimos da presença das qualificadoras, deve-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre sua configuração definitiva.

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Assim, considerando que as qualificadoras encontram suporte nos elementos probatórios colhidos e que, nesta fase processual, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da submissão da causa ao Tribunal Popular, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Diante do exposto, resta evidente que as qualificadoras atribuídas ao recorrente possuem respaldo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, garantindo-se ao Tribunal do Júri a prerrogativa constitucional de avaliar as circunstâncias do crime.

Ante o exposto, conhecida a preten
são
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
S
,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025